Tribunal: TJDFT
Processo: 0740533-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Execução penal. Dec. 9.246/17. Indulto. Pena não objeto da execução unificada.

1 – O art. 11 do Dec. 9.426/17 autoriza a concessão de indulto e a comutação de pena às ações penais, cuja sentença tenha transitado em julgado para acusação, mas aguarda exame de recurso da defesa em instância superior; quando haja recurso da acusação após condenação em segunda instância; o apenado responda a outro processo criminal sem condenação em segunda instância e a guia de recolhimento não tenha sido expedida.

2 - Se a condenação, objeto do pedido de indulto, não fazia parte da execução unificada – em que concedido o benefício -, e a pena não foi considerada para cálculo do benefício, não se reconhece que houve indulto, prosseguindo-se com a execução.

3 – O tempo de pena que foi executado de forma antecipada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, poderá ser considerado para fins de indulto, desde que o apenado tenha cumprido o período exigido no decreto.

4 – Agravo não provido.